Tribunal: TJPA
Processo: 0848426-81.2021.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0848426-81.2021.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JOAMERSON CLEINE XAVIER DOS SANTOS, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. TEMA 485/STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão que negou seguimento de recurso extraordinário com base no art. 1.030, V, do CPC, aplicando o Tema 485/STF, diante de acórdão que anulou a questão nº 69 de concurso público por erro grosseiro da banca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve indevida substituição da banca examinadora;

(
ii
) verificar se existe distinção que afaste a aplicação do Tema 485/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 485/STF limita a atuação judicial ao controle de legalidade, vedado o reexame de critérios da banca salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade.

O acórdão recorrido identificou erro grosseiro, consistente em gabarito incompatível com o conteúdo previsto no edital, hipótese que autoriza intervenção excepcional.

A decisão agravada observou precedentes do STF que admitem controle judicial quando verificada flagrante desconformidade com o edital (RE 1379596
AgR
; RE 1525815
AgR
).

Não há distinção capaz de afastar a tese vinculante, impondo-se a manutenção da negativa de seguimento dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de erro grosseiro na formulação ou correção de questão de concurso público autoriza controle judicial de legalidade.

A tese do Tema 485 aplica-se quando o Judiciário se limita a verificar a compatibilidade da questão com o edital.

Ausente distinção relevante, mantém-se a inadmissão de recurso extraordinário fundada na repercussão geral.

Dispositivos e Jurisprudências relevantes citados: CPC, 1.030, V; STF, RE 632.853/CE (Tema 485); STF, RE 1379596
AgR
; RE 1525815
AgR
; STF, RE 1562155
AgR.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
13
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
8 a 15 de abril de
2026), por unanimidade,

negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID 33019220)
,
interposto contra decisão que negou seguimento a recuso extraordinário (ID 32167138), com fundamento no inciso V do art. 1.030, do Código de Processo Civil, aplicando-se ao caso o Tema 485/STF.

O agravante sustenta que o acórdão recorrido, ao anular a questão nº 69 e reconhecer como correta alternativa distinta da fixada pela banca, afastou-se da jurisprudência consolidada no Tema 485/STF. Alegando a violação direta aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e do concurso público, ao argumento de que o acórdão recorrido extrapolou os limites do controle jurisdicional de legalidade, promovendo indevida substituição da banca examinadora e relativização das regras editalícias.

Prosseguiu afirmando que, no caso concreto, não houve ilegalidade manifesta, pois o edital definiu expressamente a legislação aplicável, portanto, a banca observou as regras editalícias e não existiu vício formal ou incompatibilidade entre a questão e o conteúdo programático.

Afirmou ainda que o acórdão recorrido extrapolou os limites do controle de legalidade ao substituir o critério técnico da banca examinadora por interpretação judicial própria, redefinindo o parâmetro normativo e validando resposta diversa do gabarito oficial. Defende, ainda, que a alegação de “erro grosseiro” não se sustenta, pois não se tratou de equívoco objetivo e evidente, mas de mera divergência interpretativa. Concluindo que a decisão impugnada violou a tese firmada pelo STF no Tema 485 e comprometeu os princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica ao permitir revisão do mérito administrativo da correção da prova.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID nº 33358316).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por representante legalmente habilitado nos autos, além de ser dispensado o pagamento de custas.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Pois bem.

A tese vinculante que serviu como fundamento para a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo agravante está assim disposta:

“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
” (Tema 485)

(RE 632.853/CE)

Sobre a aplicação ao caso da mencionada tese arguida pelo agravante com o intuito de demonstrar a indevida incursão do órgão judiciário na seara administrativa, a turma julgadora apontou

que
:

“Na presente hipótese, relativamente à questão nº 69 da prova tipo 03, a banca avaliadora, ao estabelecer o gabarito definitivo em contrariedade ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade,
cometeu erro grosseiro (ou teratológico)
, uma vez que contrariou o conteúdo programático especificado no edital de abertura do certame (Anexo II – Legislação Especial).

Diversamente do que alegou o apelante, na espécie não se está substituindo a banca examinadora e procedendo alteração dos critérios de correção empregados, o que é vedado peloTema 485 do catálogo da repercussão geral (RE 632.853/CE),mas apenas reconhecendo a existência de erro grosseiro na questão impugnada e, portanto, sendo permitido o controle de legalidade.” (Voto ID 25047787).

Pela leitura do aresto, observa-se que o julgado cuida de apontar a adequação das suas razões de decidir à mencionada tese em repercussão geral, que autoriza a intervenção do judiciário apenas em situações excepcionais, tal como já apontou o STF no julgamento do RE 1525815
AgR
, em cuja decisão constou que
“O Tribunal de origem,
ao reconhecer erro grosseiro e flagrante ilegalidade, atuou nos limites da jurisprudência do STF, que admite controle judicial excepcional quando há manifesta desconformidade com o edital ou evidente incorreção na prova
. A decisão impugnada alinhou-se a esse entendimento, concluindo que a revisão feita pelo Tribunal local não violou a separação dos poderes, pois se limitou a aferir a legalidade das questões e a garantir a isonomia entre os candidatos”.

Consubstanciado ainda em outra jurisprudência do STF:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTEÚDO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU INCONSTITUCIONAL. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Uma vez constatado erro grosseiro na correção de questões do certame, surge justificada a atuação excepcional do Poder Judiciário
. 3. Agravo interno desprovido.

(RE 1379596
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-09-
2023 PUBLIC
26-09-2023)

Verifico, de igual forma, que a decisão monocrática (ID 32167138) que negou seguimento ao recurso extraordinário identificou que em situações semelhantes há a possibilidade excepcional de o judiciário avaliar a legalidade de provas de concursos, pela presença de erro grosseiro ou teratologias (RE 1562155
AgR
) chamando, assim, pela aplicação da tese vinculante firmada sob o rito da repercussão geral do
Tema 485 (RE 632853).

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso extraordinário proferido pela
decisão de ID n.º 32167138
já que se encontra em total consonância com o paradigma obrigatório do STF motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante do Tema 485 (RE 632853).

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 16/04/2026